Tribunal: TJDFT
Processo: 0720737-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720737-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAISSA DE FRANCA VASCONCELOS D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da decisão do MM. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela recorrente, apenas para alterar o valor da causa para R$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais), cuja fundamentação restou lavrada nos seguintes termos: “Da prescrição Acerca da prejudicial de prescrição ânua suscitada pelo DISTRITO FEDERAL, não assiste razão ao Ente Público, tendo em vista que a Justiça Federal foi considerada absolutamente incompetente para julgar a ação de conhecimento iniciada pela autora e outros. Sabe-se que a sentença proferida por juiz incompetente está eivada de nulidade absoluta, uma vez que não preenche o pressuposto processual de validade da competência. Dessa forma, as decisões proferidas na Justiça Federal são consideradas nulas e consequentemente, todos os atos decorrentes das decisões proferidas por Juiz incompetente são considerados inexistentes. Logo, a nomeação da autora publicada em 12/06/2002, deve ser considerado ato inexistente. Assim, não há que se falar em prescrição ânua. Não há que se falar também em prescrição quinquenal do direito da exequente, tendo em vista que a decisão válida, apta a ensejar o presente cumprimento de sentença, transitou em julgado em 05/10/2018. Assim, como o trânsito em julgado da ação principal ocorreu em 05/10/2018, conforme certidão de ID 117513743, e o feito executivo, por sua vez, foi autuado em 07/03/2022, ou seja, passados menos de 4 (quatro) anos desde o trânsito em julgado e o ajuizamento da presente demanda, não há que se falar em transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Rejeito, portando a preliminar de prescrição. Da litigância de má-fé Não assiste razão às alegações do DISTRITO FEDERAL acerca da má-fé da exequente, tendo em vista que o direito pleiteado pela autora existe e é passível de deferimento. Assim, não há qualquer fato ou prova apresentados nos autos, capazes de ensejar a condenação da autora em litigância de má-fé. Do valor da causa Tendo em vista a concordância da parte autora com a alteração do valor da causa proposta pelo DISTRITO FEDERAL, defiro o pleito. Assim, passa a constar como valor da causa a quantia de R$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais). Dispositivo Diante de tais considerações, ACOLHO EM PEQUENA PARTE A IMPUGNAÇÃO apresentada pelo DISTRITO FEDERAL apenas para alterar o valor da causa para R$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais). Anote-se”. (grifos no original) O agravante assevera que o concurso foi realizado há mais de 20 (vinte) anos e que a recorrida foi nomeada para o cargo de perito médico legista em 12/06/2002 e, no entanto, não tomou posse. Sustenta que a nomeação da exequente acarretou a perda do objeto da ação de conhecimento, bem como que o prazo para discutir eventual questão de concurso terminou 1 (um) ano após a publicação do Edital final 25/2002, de 10/09/2001, ou seja, em 10/09/2002, tendo ocorrido a prescrição ânua da pretensão de questionar as questões do concurso, nos termos da Lei no 7551/86. Aduz que o Juízo a quo, na decisão agravada, afastou a validade da nomeação da autora ocorrida há mais de 20 (vinte) anos, por considerar nulos os atos decisórios praticados pela Justiça Federal, em virtude do reconhecimento de sua incompetência absoluta, mas desconsiderou a própria decisão de convalidação dos atos praticados pela Justiça Federal. Registra que “acaso não convalidasse os atos da Justiça Federal os autores da ação que eram vários e não apenas a exequente Raíssa de França seriam prejudicados pois não poderiam continuar no Curso de Formação e ter direito, em sequência, à nomeação ao cargo público deferida anos atrás”. Refere que “todos [os autores da ação] foram nomeados porquanto as liminares e cautelares concedidas na Justiça Federal foram convalidadas pelo mesmo juízo da execução que, agora, diz que nada valeu, que tudo está anulado pela incompetência”. Sustenta que, se a nomeação da agravada for considerada nula, como consignado na decisão agravada, todas as nomeações dos demais autores na mesma época também o seriam. Argumenta que, posteriormente, todas as nomeações, inclusive a da agravada Raíssa, que se fundamentaram na liminar concedida pela Justiça Federal, foram ratificadas por decisões do Juízo a quo e consideradas válidas pelos acórdãos proferidos em sede de apelação, por esta egrégia 4a Turma Cível. No mérito, sustenta que a agravada foi nomeada e não tomou posse no prazo legal de trinta dias, razão pela qual se verificou a renúncia ao exercício do cargo e a caducidade da nomeação, o que tornou título judicial inexequível. Acrescenta que a agravada é aposentada no cargo de Médico da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, que embora cumulável com o cargo de Policial Perito Médico Legista, não por ser exercido em concomitância com este, por causa da incompatibilidade de jornadas, outra razão pela qual o título deve ser considerado inexequível. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a inexistência do direito à nomeação e posse da agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora emerge do risco de a agravada ser efetivamente empossada, exercer o cargo e receber a respectiva remuneração enquanto se aguarda o julgamento do mérito do presente recurso e, em caso de provimento deste agravo de instrumento, a recorrida ser exonerada, com a impossibilidade de se reaver os salários pagos em virtude da existência de contraprestação laboral. Todavia, não se vislumbra a indispensável probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Quanto à alegação de que ocorreu a prescrição da pretensão da agravada, não parece assistir razão ao agravante. A prescrição da pretensão de questionar a validade de atos do certame — em verdade decadência, porque a ação com esse objetivo veicula pedido anulatório/desconstitutivo —, cujo prazo de um ano é contado da data da respectiva homologação, deveria ter sido, em princípio, alegada durante a fase de conhecimento. Assim, em primeira análise, a referida alegação parece obstada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, decorrente do disposto no art. 508, do CPC. Em juízo prelibatório, a prescrição que se poderia questionar seria a executória, cujo prazo não é de um ano, mas sim de cinco anos, contado da data do trânsito em julgado, cuja ocorrência foi refutada com aparente percuciência pela decisão agravada. Também não parece assistir razão ao agravante quando alega que o título judicial é inexequível em virtude da impossibilidade de cumulação dos cargos por causa da incompatibilidade de carga horária. Com efeito, para que o servidor público possa acumular os vencimentos de cargo público com os proventos de aposentadoria, os cargos devem ser acumuláveis na ativa, observando-se o disposto no art. 37, inciso XVI, da CR. No caso dos autos, o próprio agravante reconhece que os cargos de Médico da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e de Policial Perito Médico Legista são cumuláveis, mas aduz que não há compatibilidade de horário entre ambos. Entretanto, em princípio, ao contrário do que sustenta o recorrente, não se exige que exista compatibilidade de horários para que o servidor possa receber simultaneamente proventos de aposentadoria e vencimentos de cargo público, quando estes se mostram cumuláveis. Vejam-se, a esse respeito, os seguintes arestos do excelso STF: “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1o.3.2019. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. CARGOS PÚBLICOS ACUMULÁVEIS NA ATIVA. VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. DESNECESSIDADE. 1. A Constituição Federal prevê, no art. 37, XVI, b, a possibilidade de acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários, devendo ser observada a norma do inciso XI. 2. Nos termos da jurisprudência do STF, é possível a acumulação de proventos de aposentadoria com vencimentos, oriundos de cargos acumuláveis na ativa, sendo impertinente, na hipótese, a verificação quanto à compatibilidade de horários. 3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, quanto à inexistência de impedimentos à acumulação, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Sem honorários, por se tratar de recurso oriundo de mandado de segurança (Súmula 512/STF)” (ARE 1178489 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-142 DIVULG 28-06-2019 PUBLIC 01-07-2019). “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Acumulação de proventos com vencimentos. Cargos acumuláveis. Compatibilidade de horário. Comprovação. Desnecessidade. Precedentes. 1. Nos casos em que for admissível a acumulação, não há falar em comprovação da compatibilidade de horários quando o servidor público pretender acumular proventos de aposentadoria com remuneração. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 802177 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 25/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014). Por fim, também não se verifica, em primeira análise, a probabilidade do direito no tocante à alegação de caducidade da nomeação e renúncia ao seu exercício pelo fato de a agravada não ter tomado posse nos trinta dias seguintes à sua nomeação. Com efeito, é relevante a alegação de que a recusa em tomar em posse no prazo legal, após nomeação em cargo público decorrente do cumprimento, pela Administração Pública, de decisão judicial liminar, implica renúncia ao exercício do cargo e perda dos efeitos da nomeação, com a consequente extinção do direito. Isso porque, ainda que a decisão liminar seja um provimento de natureza provisória, não pode aquele que a postulou, em princípio, se recusar a tomar posse do cargo, após ser nomeado em virtude dessa decisão, alegando a precariedade da tutela concedida. Tal conduta caracterizaria, em primeira análise, venire contra factum proprium, também aplicável na esfera administrativa. Assim, é consistente o argumento de que a recusa do autor do pedido de liminar a tomar posse no prazo legal de trinta dias após a nomeação deve ser interpretada como renúncia ao exercício do direito. Todavia, o agravante sonega, nas razões de seu agravo de instrumento, informação importante, trazida pela ora agravada, no cumprimento de sentença e na resposta à impugnação ao cumprimento de sentença. Como se infere dos autos de origem, a ora agravada e outros candidatos do concurso ajuizaram a Ação Cautelar no 2001.34.00.018120-5, distribuída à 7a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, que proferiu sentença, confirmando liminar deferida anteriormente, para reconhecer o direito dos autores dessa ação a prosseguirem no certame e tomarem posse em caso de aprovação dentro das vagas oferecidas no edital, exceto no que diz respeito à requerente Cláudia da Silva Mota. Ocorre que, em face dessa sentença, a corré desse processo cautelar, Nadja Maria Nascimento Luna Scalassara, interpôs apelação e, ao mesmo tempo, ajuizou, no TRF da 1a Região, Ação Cautelar, distribuída sob o no 2002.01.00.017148-2, ao Relator Daniel Paes Ribeiro, postulando, nesta última, a atribuição de efeito suspensivo à apelação por ela aviada. O eminente Relator da Ação Cautelar no 2002.01.00.017148-2, por meio de decisão proferida em 14/05/2002 (ID no 117514796, dos autos de origem), acolheu o pedido liminar, suspendendo os efeitos da sentença proferida na Ação Cautelar no 2001.34.00.018120-5. Formulado pedido de reconsideração, este foi indeferido por decisão prolatada em 29/05/2005 (ID no 117514797, dos autos de origem). Em seguida, opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos por decisão proferida em 19/06/2002, para esclarecer que os efeitos da sentença ficariam suspensos apenas em relação aos requeridos da ação cautelar, entre os quais a ora agravada, Raíssa de França Vasconcelos (ID no 117514798, dos autos de origem). Novo pedido de reconsideração foi indeferido por decisão prolatada no dia 15/08/2002 (ID no 117514799, dos autos de origem). Posteriormente, o processo cautelar foi extinto pela perda do interesse de agir, em virtude de ter sido negado seguimento à apelação interposta por Nadja em face da sentença proferida no processo cautelar no 2001.34.00.018120-5 (ID no 117514800, dos autos de origem). Assim, na data da nomeação da ora agravada, qual seja, 12/06/2002, os efeitos da sentença proferida na Ação Cautelar no 2001.34.00.018120-5 encontravam-se suspensos em relação à ora recorrida. Portanto, a agravada tinha razão para não tomar posse nos trinta dias subsequentes, porque, naquele momento, não se encontrava amparada por qualquer decisão judicial, diversamente do que ocorreu em relação a outros autores dessa mesma ação cautelar, que não foram prejudicados pela decisão proferida na Ação Cautelar no 2002.01.00.017148-2. Por essas razões, em primeira análise, não parece assistir razão ao agravante quando sustenta que a agravada tenha renunciado ao direito de tomar posse no cargo e de que a nomeação foi tornada sem efeito. Em verdade, em princípio, tal ato parece eivado de nulidade, porquanto editado em cumprimento a decisão judicial, sem observar que os efeitos dessa decisão se encontravam sustados em relação à recorrida. Isso é o suficiente para dar por ausente a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Dessa forma, à conta da ausência da probabilidade do direito alegado nas razões recursais, indefiro a tutela de urgência recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2022 19:28:58. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Desembargador